Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, nos autos de execução de cédula de crédito bancário movida por cooperativa de crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se valores aplicados em conta de investimento, não depositados em caderneta de poupança, podem ser considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, diante da alegação de que constituem reserva de emergência voltada à subsistência do devedor.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (REsp n. 1.677.144/RS).
4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a extensão da proteção a outras aplicações financeiras, desde que comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
5. No caso concreto, os extratos bancários demonstram movimentações financeiras significativas e resgates sucessivos de aplicações, indicando que os valores não foram mantidos como reserva de emergência, mas utilizados para despesas cotidianas.
6. Não houve comprovação de que os valores bloqueados constituem a única reserva monetária do agravante, tampouco que sua penhora comprometeria sua dignidade pessoal ou familiar.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos depósitos em caderneta de poupança, até o limite legal de 40 salários mínimos, podendo ser excepcionalmente estendida a outras aplicações financeiras, desde que comprovado, de forma inequívoca, que os valores bloqueados constituem reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor, sendo inaplicável na ausência de demonstração da natureza alimentar ou da condição de única reserva monetária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 373, I, 797 e 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144 /RS e REsp n. 1.230.060/PR; TJDFT, Acórdão 1954724, 0737431-21.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 23/12/2024; Acórdão 1904841, 0716823-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; e, etc.